Tribunal: CARF
Processo: 12963.720050/2017-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12963.720050/2017-64
ACÓRDÃO
2301-011.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGELO LUIZ SOARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
DO CARF. SÚMULA No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimento, sujeitos à tributação pelo
imposto de renda, os valores creditados em conta de depósito mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720050/2017-64
2
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros André Barros de Moura (substituto[a]
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica
Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Da Autuação
O processo refere-se ao auto de infração, lavrado em 20/06/2017, relativo ao
ano-calendário de 2013, por meio do qual foi exigido o imposto no valor de
R$1.367.395,28(fls.1.001/1.006).
A autuação em foco decorreu da omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário, acima
referido, encontra-se relatado nos autos (fls.958/961), o qual expõe, em síntese:
• DA AUDITORIA DO SUJEITO PASSIVO LUCIMAR DA CONSOLAÇÃO GONTIJO
SOARES
Lucimar da Consolação Gontijo Soares, (LUCIMAR), CPF 008.393.876-10, é
cônjuge do fiscalizado Ângelo Luiz Soares(ÂNGELO). LUCIMAR foi objeto de
auditoria fiscal autorizada pelo TDPF 06.1.12.00-2016-00135-8, iniciada em
21/07/2016 e encerrada com a lavratura de auto de infração, controlado
pelo Processo Administrativo Fiscal (PAF) no 12963.720.029-2017/69.
LUCIMAR foi titular, no ano de 2013, das seguintes contas bancárias: Banco
do Brasil S.A., agência 2240-3, c/c 7486-1 e Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão de Lagoa da Prata e Região Ltda. (SICOOB), agência 4113-0, c/c
10.247-4.
Em ambas instituições bancárias, LUCIMAR outorgou poderes ao seu
cônjuge, ÂNGELO, para “movimentar contas bancárias e de representação
perante as instituições financeiras”, conforme procurações que constam no
PAF e informações prestadas pela própria fiscalizada.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720050/2017-64
3
Em função das procurações concedidas por LUCIMAR, em 18/09/2016,
iniciou-se Procedimento Fiscal de Diligência na pessoa física de ÂNGELO, em
que o mesmo foi solicitado a apresentar documentação que comprovasse a
origem dos créditos àquelas contas bancárias.
Em 07/11/2016, ÂNGELO apresentou cópia dos seguintes documentos:
Livros Diários dos anos de 2005, 2006 e 2007, da empresa ALUMINAS
INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALUMÍNIO LTDA. (CNPJ 06.788.495/0001-41). Nada
informou, contudo, qual a relação entre a citada empresa e os depósitos
efetuados às contas-correntes do fiscalizado no ano de 2013. Solicitou,
ainda, concessão do prazo de 30 (trinta) dias para entrega “de Livros
Auxiliares, bem como para reunir os demais documentos solicitados na
intimação”.
No entanto, nem LUCIMAR, nem ÂNGELO, justificaram os créditos havidos
nas contas bancárias mencionadas acima, no curso da ação fiscal.
o Considerando os amplos poderes do cônjuge do fiscalizado para
movimentar as referidas contas bancárias, e a declaração prestada pelo
próprio contribuinte de que o mesmo foi quem de fato praticou as
operações bancárias, restou caracterizada a solidariedade tributária de
ANGELO LUIZ SOARES, CPF 587.752.266-34, nos termos do art.123, I do
CTN: ...
• DA PRESENTE AUDITORIA FISCAL
Preliminarmente, destaca-se que o fiscalizado se encontra OMISSO na
entrega de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física
no exercício 2014, ano-calendário 2013.
Em 27/01/2017, conforme AR, ÂNGELO LUIZ SOARES, recebeu Termo de
Início de Procedimento Fiscal, em que foi novamente solicitado, entre
outros, a apresentar os mesmos documentos solicitados ao fiscalizado no
Termo de Intimação no01 da diligência fiscal, ou seja, documentação que
comprovasse a origem dos créditos bancários às contas-correntes no Banco
do Brasil e na Cooperativa de Crédito SICOOB, bem como: relação
do(s)nome(s) dos bancos, no de agência e no de conta-corrente, de todas as
instituições financeiras que manteve conta, no ano de 2013; informação
sobre eventual co-titularidade das referidas contas bancárias no período
fiscalizado, apresentando documentação comprobatória, tais como ficha
cadastral contemporânea aos fatos(e alterações) ou declaração da
instituição financeira; instrumento de procuração, caso exista, que
outorgue poderes a terceiros para movimentar as contas bancárias e
extratos bancários de contacorrente, de aplicações financeiras e de
cadernetas de poupança, de todas as contas mantidas junto a instituições
financeiras no Brasil e no exterior referentes ao ano 2013.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720050/2017-64
4
Em resposta, datada em 11/02/2017, ÂNGELO LUIZ SOARES nada
respondeu em relação à origem dos créditos em contacorrente
discriminados. Informou possuir, em 2013, as seguintes contas bancárias:
• Banco Bradesco – Agência 1864 – c/c 0515174-0
• Caixa Econômica Federal – Agência 1382 – c/c e de poupança
00047101-4
• SICOOB – Agência 3136-4 – c/c 72420-3
• SICOOB – Agência 4113-0 – c/c 1025-1
• Banco do Brasil – Agência 2240-3 – c/c 7261-3
Apresentou, ainda, os respectivos extratos bancários.
Em 09/03/2017, conforme AR, o fiscalizado foi intimado a justificar a
origem dos créditos bancários às contas correntes acima discriminadas,
conforme relação anexa àquele Termo de Intimação. Foi informado que “a
não comprovação da origem dos depósitos relacionados implicará lavratura
de auto de infração por omissão de rendimentos ou receitas com base no
art. 42 da Lei no 9.430/96.”.
Em 06/04/2014, conforme AR, o fiscalizado foi reintimado a prestar as
mesmas informações solicitadas anteriormente.
Até a presente data não apresentou nenhuma informação em resposta.
Não foram considerados como créditos de origem não comprovada, os
decorrentes das transferências de outras contas da própria pessoa física
(inclusive DOC-D e TED-D - transferências interbancárias para contas do
mesmo correntista) e demais créditos cujo origens foram identificadas nos
próprios extratos bancários e que não configuram rendimentos tributáveis
ou com retenção de IR na fonte, tais como, depósitos identificados como
salário declarado em DAA, resgates de aplicações financeiras, estorno de
cheques emitidos, estorno de tarifas bancárias, entre outros.
No lançamento não há multa qualificada.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430/1996, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em
seu art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720050/2017-64
5
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em sua conta.
MULTA. CONSTITUCIONALIDADE
É descabida a alegação de confisco quanto à exigência de multas, pois a vedação
estabelecida na Constituição Federal é dirigida ao legislado e aplicada à instituição
de tributos, não alcançando os acréscimos legais devidos pelo atraso ou falta de
pagamento dos tributos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/01/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 21/02/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, o que segue:
a) Impossibilidade de realizar o lançamento apenas com base nos depósitos
bancários, sem a devida comprovação da efetiva renda. Lançamento com base
em presunção;
b) Que a multa de ofício é confiscatória, sendo proibida pela Constituição Federal.
Apenso consta Representação Fiscal para Fins Penais. Não houve questionamentos
por parte do sujeito passivo quanto a representação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo
Dentre as matérias tratadas no recurso, há a alegação de que a multa de ofício
aplicada seria inconstitucional, dado seu caráter confiscatório. Que teria havido afronta ao art.
150, inciso IV, da Constituição Federal.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, considerando entendimento
sumulado, vinculativo, não possui competência para apreciar alegações sobre inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720050/2017-64
6
Com fundamento na súmula, deixo de conhecer das alegações de
inconstitucionalidade de lei aventadas no recurso.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos apurado a partir de depósitos
bancários sem origem comprovada.
Não há a alegação de preliminares.
MÉRITO
Conforme estabelece o art. 42, da Lei no 9.430/96, valores creditados em conta de
depósito ou investimento, caso não seja comprovada a sua origem pelo sujeito passivo, caracteriza
omissão de rendimentos. Eis o texto legal:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(doze mil reais). (Alterado pela Lei n.o 9.481, de 1997).
A omissão de rendimentos, como definida acima, passou a ser uma presunção legal
que permite a cobrança de imposto. A autoridade fiscal está dispensada de comprovar
diretamente os gastos ou o aumento de patrimônio que a legislação anterior exigia.
O auditor fiscal, diante da ausência de comprovação da origem dos recursos
depositados na conta do contribuinte, tem o dever de autuar o valor correspondente como
omissão de rendimentos. Essa ação decorre do princípio da legalidade, que vincula a
Administração Pública e exige que o agente fiscal se submeta rigorosamente à nova lei.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720050/2017-64
7
Mencionado dispositivo legal jamais foi declarado inconstitucional pela corte
competente, o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, nossa corte constitucional, já fixou o tema
842.
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário,
submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a
Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como
omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da
Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado
a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
A presunção legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação da origem pois, afinal, trata-se de presunção relativa,
passível de prova em contrário. Tal comprovação, porém, não foi trazida durante a ação.
Já quanto à necessidade de comprovar o consumo da renda, o CARF possui
entendimento sumulado. Colha-se:
Súmula CARF no 26
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.848 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720050/2017-64
8
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Assim, não havendo sido apresentado a origem dos depósitos, deve o lançamento
ser mantido.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação de inconstitucionalidade, e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 1087
DF CARF MF
Original